Tribunal: TJMT
Processo: 0008016-22.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
ALEXANDRE CRUZ DA VEIGA NETO

Número do Protocolo: 72658/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.

Verificado que a impetração do mandado de segurança não obedeceu ao prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, a retificação da sentença que concedeu a ordem é medida que se impõe.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
ALEXANDRE CRUZ DA VEIGA NETO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos Autos de Mandado de Segurança n. 72658/2016, impetrado por Alexandre Cruz da Veiga Neto, contra ato do Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, concedeu a segurança vindicada, determinando ao impetrado aplique o critério para concessão do benefício de Licença prêmio, nos termos da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação de Cuiabá, Lei no 4.594/2004. (Fls.154/156.)
O apelante, em suas razões recursais (157/169), arguiu em preliminar a decadência, pois o apelado impetrou este remédio constitucional após 120 (cento e vinte) dias do conhecimento do indeferimento da licença prêmio, requerendo, portanto, a extinção do processo.
No mérito, sustenta, em síntese, que se uma Lei ordinária tratar de matéria reservada a lei complementar, ela será considerada inconstitucional, reforçando que in casu, foi o que aconteceu.
Por fim, combate que a Lei 4.594/04, nasceu de forma ilegal, não podendo assim ser aplicada.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e reforma da sentença atacada, para o fim de ser a segurança denegada.
O Apelado juntou as contrarrazões, refutando todo o alegado pela parte Apelante. (fls.172/183).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, às fls. 190/194-TJ, opina pelo desprovimento do recurso e a ratificação da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos Autos de Mandado de Segurança n. 72658/2016, impetrado por Alexandre Cruz da Veiga Neto, contra ato do Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, concedeu a segurança vindicada, determinando ao impetrado aplique o critério para concessão do benefício de Licença prêmio, nos termos da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação de Cuiabá, Lei no 4.594/2004.
Consta dos autos que Alexandre Cruz da Veiga Neto impetrou este Mandado de Segurança no dia 02/03/2009 contra ato do Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, que indeferiu o pedido de licença prêmio, conforme portaria publicada na Gazeta Municipal que circulou no dia 18/01/2008.
De início, impende destacar que, além do recurso voluntário, trata-se de recurso de ofício também, em reexame necessário, assim, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.
Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária. Inicialmente, cumpre analisar a questão prévia da ocorrência de decadência, arguida em primeiro grau pelo Ministério Público estadual, no parecer da lavra do Promotor de Justiça Leandro Volochko, e endossado pela Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 98/102-TJ.
Anoto, que no tocante a preliminar, o Juiz singular no ato sentencial, foi silente, ou seja, deixou de analisá-la. Desse modo, passo ao exame da alegação de ocorrência de decadência.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória, e seu prazo decadencial são de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o art. 23 de Lei n. 12.016/2009:
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o assunto em pauta, oportuno transcrever os ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles:
O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exeqüível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. Até então, se é insuscetível de causar dano ao destinatário, é inatacável por mandado de segurança, pois este visa, precipuamente, a impedir ou fazer cessar os efeitos do ato lesivo a direito individual ou coletivo. Ora, enquanto o ato não estiver apto a produzir seus efeitos, não pode ser impugnado judicialmente. Até mesmo a segurança preventiva só poderá ser pedida ante um ato perfeito e exequível mas ainda não executado. Enquanto o ato estiver em formação, ou com efeitos suspensos, ou depender de formalidades complementares para sua operatividade, não se nos antolha passível de invalidação por mandado de segurança. Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á cento e vinte dias após a ciência do ato impugnado (art. 18), está pressupondo o ato completo, operante e exequível. Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas sim o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante. Se o ato é irrecorrível ou apenas passível de recurso sem efeito suspensivo, contar-se-á o prazo da publicação ou da intimação pessoal do interessado; se admite recurso com efeito suspensivo, contar-se-á do término do prazo para o recurso (se não for interposto) ou da intimação do julgamento final do recurso (se interposto regularmente). Observamos, porém, que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para a impetração da segurança (STF, Súmula 430), salvo se a lei lhe der efeito suspensivo. (In Mandado de Segurança, 26a Edição atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, com a colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca, Editora Malheiros, pp. 52/53).

Da análise dos autos, verifico que o Impetrante busca na ação constitucional, a concessão do benefício de Licença prêmio, nos termos da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação de Cuiabá, Lei no 4.594/2004.
Logo, a data inicial para o computo do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança é aquela da ciência do ato impugnado, e que, no presente caso, é a data que foi publicada o ato impugnado, ou seja, o indeferimento da concessão de licença prêmio, a qual foi publicada e teve circulação no dia 18/01/2008 – Gazeta Municipal, juntado à fl. 34, e a incidência do prazo de impetração do mandamus deveria ocorrer até a data de 18/05/2008. Entrementes, o Impetrante apenas ajuizou a ação mandamental em 02/03/2009 (fl. 02v), ou seja, após os 120 dias franqueados pela Lei n. 12.016/2009, ocorrendo, portanto, a decadência.
Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO ICMS - ILEGALIDADE NO AVISO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO MANDAMUS – REMÉDIO CONSTITUCIONAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 269, INCISO IV, CPC. Impetrado o mandado de segurança além do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, segundo prevê o artigo 23 da Lei Federal n.o 12.016/2009, o acolhimento da preliminar de decadência é medida impositiva, com a declaração de extinção dos autos, nos termos do artigo 269, inc. IV, do Código de Processo Civil (0008426-04.2012.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2013, publicado no DJE 29/07/2013)
Dessa forma, no caso em análise, considerando o lapso de tempo decorrido, imperioso é o reconhecimento da decadência, com fundamento no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e RETIFICO o ato sentencial, para reconhecer a ocorrência da decadência, e de consequência denegar a segurança, com fulcro no 6 o , §5o e art. 23 da Lei n. 12.016/2009, e art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR